Tribunal: CARF
Processo: 13804.008453/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.008453/2003-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.138 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP protocolada
30/10/2003 (e-fls. 02/03), retificada em 17/05/2005 (e-fls. 17/19), e do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP registrado sob o no
38.390.85970.310.703.1.3.02.5350 (e-fls. 417/418), relacionados a seguir, por meio dos quais a
ora recorrente solicita a compensação de débitos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurados no mês de setembro do
ano-calendário de 2003, no montante de R$ 44.576,05, com crédito proveniente de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001.
Processo/PER/DCOMP
Crédito / AC
Total dos débitos
13804.008453/2003-21
SN 1RPJ AC 2001
21.857.254,05
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.008453/2003-21
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

38390.85970.310703.1.3.02-5350
SN IRPJ AC 2001
22.352.322,00

TOTAL
44.209.576,05
Em relação à DCOMP que foi protocolada 30/10/2003 e retificada em
17/05/2005, a interessada informou o montante de R$ 21.857.254,05 a título de crédito oriundo
de saldo negativo de IRPJ apurado ano-calendário de 2001, conforme se verifica abaixo:
TOTAL DE CRÉDITO UTILIZADO NA DECLARAÇÃO (R$): 21.857.254,05
DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS COMPENSADOS
Código
Trib. / Contr.
Período de Apuração
Vencimento
Valor Original
2484
30/09/2003
31/10/2003
12.132.729.82
2362
30/09/2003
31/10/2003
9.724.524,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO NEGATIVO APURAÇÃO ANUAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Ano-Calendário
Valor do Saldo Negativo
2001
33.366.420,23
A análise do pleito realizado no âmbito da unidade de jurisdição incluiu, também,
o exame do PER/DCOMP registrado sob o no 38.390.85970.310.703.1.3.02.5350, abaixo
especificada, porquanto as informações ali inseridas mencionaram o aproveitamento do mesmo
crédito motivado na Declaração supracitada, o qual foi informado no montante de R$
22.352.322,00:
PER/DCOMP no 38.390.85970.310.703.1.3.02.5350
DATA DA TRANSMISSÃO: 31/07/2003
TOTAL DE CRÉDITO UTILIZADO NA DECLARAÇÃO (R$): 22.352.322,00
DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS COMPENSADOS
Código
Trib. / Contr.
Período de Apuração
Vencimento
Valor Original
2484
30/09/2003
31/07/2003
8.505.062,12
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

2362
30/09/2003
31/07/2003
13.847.259,88
Através do Termo de Intimação de e-fls. 55, a autoridade fiscal solicitou à
interessada que, no prazo de 20 dias, (i) confirmasse a efetividade dos rendimentos pagos aos
beneficiários no ano-calendário de 2001, com retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF e que, em caso afirmativo, (ii) comprovasse a declaração do montante retido a título de
IRRF, em DIRF, bem como que comprovasse a sua efetiva liquidação. Em atendimento à
intimação e ao MPF no 0810400.2004-00067-7, foram realizadas diligências, conforme se
verifica do Despacho de e-fls. 69/70, em que as fontes pagadoras e os respectivos recolhimentos
foram confirmados no sistema SIEF/DIRF.
Posteriormente, a contribuinte foi novamente instada a apresentar documentos e
explicações a partir de demonstrativo dos rendimentos oferecidos à tributação, bem como que
apresentasse a composição das respectivas receitas de acordo com o regime de competência (e-
fls. 72). Em resposta de e-fls. 83/94, a contribuinte apresentou os documentos que foram
juntados às e-fls. 85/129.
Em atendimento à Intimação de e-fls. 140, a contribuinte apresentou resposta de
e-fls. 141 e, na oportunidade, esclareceu que o crédito informado na DCOMP n”
38390.85970.310703.1.3.02-5350 é originário do saldo negativo relativo ao AC 2001 da empresa
sucedida CRBS S/A de CNPJ n°56.228.356/0001-31.
A contribuinte foi novamente intimada a apresentar cópia do livro razão dos
lançamentos contábeis referentes ao oferecimento das receitas financeiras à tributação bem como
o demonstrativo da composição dessas receitas de acordo com o regime de competência e, em
Resposta de e-fls. 143, apresentou os respectivos documentos, os quais, a rigor, foram juntados
às fls. 144/393.
Ato contínuo, a Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo – DERAT/SP apreciou
o crédito consignado nas DCOMP’s e, em 25/04/2008, proferiu o respectivo Despacho Decisório
de e-fls. 437/445 em que apontou, de início, que a contribuinte, requerente, havia sido
incorporada pela Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, CNPJ no 02.808.708/0001-07
e havia preiteado a compensação dos respectivos débitos com crédito de saldo negativo de IRPJ
proveniente da sucedida CRBS S.A., CNPJ no 56.228.356/0001-31 e, no final, acabou propondo
o reconhecimento do direito creditório na importância de R$ 24.892.009,72 e a homologação da
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido, conforme se verifica dos trechos
abaixo transcritos:
“III – Da apuração do direito creditório
19. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, no
montante de R$ 33.336.420,23, declarado na ficha 12a da DIPJ 2002 à fl. 396, verifica-
se que:

O contribuinte não apurou IRPJ devido, antes de descontar as deduções, por ter
tido um prejuízo fiscal no montante de R$ 87.479.987,57, conforme ficha 09a da DIPJ
2002 à fl. 395;

Foi utilizada na apuração do IRPJ do exercício somente o Imposto de Renda
Retido na Fonte no montante de R$ 33.336.420,23, conforme declarado na ficha 12a da
DIPJ 2002 (fl. 396). De acordo com consulta ao sistema Sief/DIRF (fls. 48 a 51 e 56),
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

foi comprovado IRRF, declarado pelas fontes pagadoras, suficiente para comprovar o
montante utilizado pelo contribuinte na apuração do IRPJ do exercício. Entretanto, as
receitas correspondentes a tais fontes não foram totalmente oferecidas à tributação.
Conforme informação do contribuinte, à fl. 36, o rendimentos de operações de mútuo
(fls. 37 a 43 e 54) totalizam R$ 88.926.190,80 com um IRRF no valor de R$
17.785.238,16, e os rendimentos de aplicações financeiras (fls. 45/46) totalizam R$
77.755.910,18, com um IRRF de R$ 15.551.182,08.

O contribuinte foi intimado várias vezes a explicar através de demonstrativo, o
oferecimento à tributação das receitas sobre as quais incidiu o montante de IRRF, tendo
em resposta informado na planilha à fl. 135, somente o regime de competência do grupo
denominado “receitas financeiras”; isso implica dizer que no grupo “receitas de mútuo”
o regime de caixa coincide com o da competência.

No grupo de aplicações financeiras em 2001 (fl. 135), o contribuinte obteve pelo
regime de competência a receita no valor de R$ 80.186.809,71 justificado nas planilhas
de fls. 212 a 247, porém só ofereceu à tributação o valor de R$ 39.620.843,67 (fl. 82), e
no grupo de receitas de mútuo ofereceu à tributação o valor de R$ 84.839.204,79 (fl.
82). Vale lembrar que conforme manual de preenchimento DIPJ/2002, deve se informar
na linha 13 da ficha 12 A somente o imposto retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo do imposto devido.

Desta forma, fazendo o cálculo proporcional do IRRF em relação às receitas
oferecidas à tributação, o valor de IRRF que deve ser utilizado na apuração do IRPJ do
exercício é de R$ 24.892.009,72.
Descrição
receitas
IRRF e-fls. 37
a 54
Receita
Correspondente
e-fls. 37 a 54
Receita
oferecida à
tributação e-
fls.86
IRRF
Comprovado
Rec. Fin.
15.551.182,08
77.755.910,18
39.620.843,67
7.924.168,76
Oper. Mútuo
17.785.238,16
88.926.190,80
84.839.204,79
16.967.840,96
TOTAL
33.336.420,24
166.682.100,98
124.460.048,46
24.892.009,72

Portanto, efetuando os ajustes necessários para refletirem no cálculo do IRPJ do
período, os valores efetivamente comprovados são:
Descrição das parcelas comprovadas
Valor
IRPJ do período AC 2001
0,00
Imposto Retido na Fonte
(24.892.009,72)
Imposto de renda mensal pago por estimativa
0,00
Saldo Negativo de IRPJ
(24.892.009,72)

20. Considerando que o saldo negativo de 1RPJ do ano-calendário 2001, após
ajuste descrito neste despacho, no montante de R$ 24.892.009,72 (vinte e quatro
milhões, oitocentos e noventa e dois mil e nove reais e setenta e dois centavos), foi
devidamente comprovado;

21. PROPONHO o RECONHECIMENTO do direito creditório contra a Fazenda
Nacional à Companhia de Bebidas das Americas – Ambev, CNPJ 02.808.708/0001-07,
na importância de:
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21


R$ 24.892.009,72 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil e nove
reais e setenta e dois centavos) ), referente a saldo credor de IRPJ apurado em
31/12/2001, sendo que sobre tal valor incide o acréscimo de juros da taxa referencial
SELIC, nos termos dos artigos 72 e 73 da IN/RFB no 900/08.

22. PROPONHO também a HOMOLOGAÇÃO da compensação presente na
Declaração de compensação e no PER/DCOMP em análise neste despacho, até o limite
do crédito reconhecido, sendo que o PER/DCOMP só deve utilizar crédito do período
nele indicado.”
Em 15/03/2010, a contribuinte foi regularmente cientificada do teor do Despacho
Decisório por via postal, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR juntado às e-fls.
445, e, em 12/04/2010, entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade de e-fls.
456/474, acompanhada da documentação de e-fls. 473/601, em que suscitou, em síntese, as
seguintes questões: (i) Da exposição do fato e do direito federal e constitucional aplicável para
reforma do Despacho de fls. 415/423, datado de 08/02/2010; (ii) Das provas juntadas ao
processo; (iii) Da correta e legal compensação realizada; e, por fim, (iv) Dos documentos que são
parte integrante e inseparável deste ato processual.
Com base em tais fundamentos, a contribuinte requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse julgada procedente para que fosse rejeitada a não homologação parcial,
uma vez que as provas juntadas indicavam que o valor foi oferecido à tributação, bem assim que
fosse concedido o direito de manter, integralmente, a compensação realizada, porquanto as
provas indicavam que as receitas financeiras e as operações de mútuo foram oferecidas à
tributação.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, em Acórdão de no 16-25.805 (e-fls.
652/666), a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
SP entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o direito creditório pleiteado restou não
reconhecido, conforme se verifica da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO PARCIALMENTE. COMPROVAÇÃO. VERDADE
MATERIAL.
A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, com vistas a aferir
a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a manutenção dos efeitos da
decisão administrativa que estabeleceu a delimitação de fruição do direito creditório.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
LUCRO
REAL.
CONDIÇÃO
DE
ADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS
DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES DE MÚTUO.
A determinação do Saldo Negativo de IRPJ, passível de ser restituído ou compensado,
demanda não somente a prova da ocorrência da oportuna retenção do imposto, mas
também se considera imprescindível evidenciar que as receitas financeiras que foram
integralmente computadas para fins
de apuração do Lucro Real. Por seu turno, constatado o oferecimento parcial dos
rendimentos para a constituição da base tributável do imposto enseja o reconhecimento
proporcional do IRRF decorrente das receitas financeiras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em 19/07/2010, a contribuinte foi notificada do resultado do Acórdão no 16-
25.805, conforme se atesta do Aviso de Recebimento de e-fls. 668, e, em 16/08/2010, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 669/686 por meio do qual sustenta, em síntese, as
seguintes alegações:
Alegação preliminar
Da nulidade do Acórdão n no 16-25/805 em razão da homologação tácita
da compensação
Que o pagamento e a homologação do lançamento nos termos do artigo
150, §§ 1o e 4o extinguem o crédito tributário, de acordo com o que prevê
o artigo 156, inciso VII do Código Tributário Nacional, de modo que, se a
Fazenda não se pronuncia sobre o lançamento no prazo de 5 anos a contar
do fato gerador, considera-se homologado o lançamento e extinto
definitivamente o crédito; e
Que, no caso concreto, a Declaração de Compensação de 29/10/2003 foi
recebida pela Receita Federal em 30/10/2003, sendo que a Receita
homologou parcialmente a compensação apenas 08/02/2010 e a intimação
do Despacho Decisório foi recebida apenas em 15/03/2010, de modo que,
entre a apresentação da Declaração e a homologação ocorreu o hiato de 6
anos, 4 meses e 15 dias, já que, se o vencimento do prazo para
homologação ocorreu em 01/11/2008, ocorreu a homologação tácita e,
portanto, a Receita está impedida de exigir quaisquer saldo de valores ou
mesmo não homologar ou homologar parcialmente a compensação
realizada, conforme prevê não apenas a Lei Complementar, mas, também,
a Lei no 10.833, de 29/12/2003, a qual deu nova redação ao artigo 74, § 5o
da Lei no 9.430/96, do que se concluir pela nulidade do Acórdão no 16-
25/805 e pelo cancelamento da Intimação no 5.902/2010.
Alegações de Mérito
(i)
Da exposição dos fatos, Do Direito Federal e Constitucional aplicável para
reforma da V. Decisão do Acórdão 16-25.805
Que o presente processo teve origem na Declaração de Compensação, cujo
crédito pleiteado tem origem em Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2001 no montante de R$ 33.366.420,23;
Que a autoridade julgadora de 1a instância manteve a linha da autoridade
que proferiu o Despacho Decisório no sentido de que, ao realizar o cálculo
proporcional do IRPJ em relação às receitas oferecidas à tributação, o
valor do IRRF que deveria ser utilizado na apuração do IRPJ do exercício
seria de R$ 24.892.009,72, sendo que essa premissa é totalmente
equivocada, uma vez que não se pode calcular proporcionalmente o IRRF
do ano de 2001 com base nas receitas financeiras contabilizadas apenas
nesse mesmo ano, haja vista que a contribuinte vem contabilizando a
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

receita financeira e o IRRF sobre aplicações financeiras pelo regime de
competência (provisão mensal) e não pelo regime de caixa (no resgate da
aplicação), de acordo com o que dispõe a Lei no 6.404, de 15/12/1976;
Que vem reconhecendo, mês a mês, a receita financeira e o IRRF em
consonância com os princípios contábeis vigentes nos anos de 1999 a
2001, conforme se verifica dos documentos que foram juntados às fls. 135
a 201 dos autos, bem assim que a receita financeira em questão é
decorrente de aplicações financeiras iniciadas no ano-calendário de 1999,
conforme demonstra os Informes de Rendimentos e Extratos das
aplicações dos Bancos confrontados nos controles do sistema de aplicação
financeira (pedra), anexado ao processo (fls. 45 e 46 e 204 a 247);
Que, de acordo com o regime de competência, foram reconhecidos a
receita financeira e o IRRF das aplicações financeiras oferecidos
automaticamente à tributação, conforme restou demonstrado na ficha 43 da
DIPJ do ano-calendário de 2001 e nos Informes de Rendimentos de 2011
(fls. 27/44 do processo), tendo sido reconhecido a receita no montante de
R$ 77.755.910,18, a qual pode ser utilizada;
Que, em relação a ficha 12 da DIPJ de 2001 do ano-calendário de 2000,
juntada aos autos, constata-se que o oferecimento à tributação a título de
receita financeira naquele ano foi de R$ 96.119.420,88, sendo que, desse
montante, R$ 63.359.314,75 refer-se-ia aos Juros sobre Aplicação
Financeira, o que evidencia que houve a tributação de acordo com o
regime de competência;
Que o valor do crédito de IRRF aproveitado no ano-calendário de 2000 foi
de apenas R$ 5.437.584,16, o que demonstra que foi adotado a prática de
tributar a receita financeira pelo regime de competência, tendo sido
aproveitado o IRRF pelo regime de caixa, ou seja, apenas quando do
resgate das aplicações;
Que se fosse adotada a técnica levantada pelo I. Auditor, haveria, ainda, no
ano-calendário de 2000, um crédito de IRRF no montante de R$
7.222.961, 99, haja vista que o crédito aproveitado naquele ano equivale a
apenas 8,6% do valor dos juros sobre a aplicação financeira oferecida à
tributação, ou seja, R$ 63.359.314,75;
Que sempre utilizou o regimento de competência, enquanto que, por outro
lado, as instituições financeiras utilizavam o regime de caixa, sendo essa a
causa de todos os questionamentos, sendo que, a partir dos documentos
colacionados aos autos, não pode haver dúvidas de que os juros sobre
aplicações financeiras foram oferecidos à tributação nos anos de 1999 e
2000, de sorte que a Receita Federal não pode levar em consideração
apenas o que foi oferecido à tributação no ano-calendário de 20121 e
muito menos considerar a forma de cálculo proporcional como eficaz, uma
vez que prejudica por demais dos contribuintes e acaba contradizendo o
que apregoa o princípio da verdade material;
Que, em sede de Manifestação, reconheceu que o mútuo foi realmente
registrado contabilmente no montante de R$ 84.939.204,79, e não no valor
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

de R$ 88.926.190,80, que estão nos Informes de Rendimentos das
empresas do grupo, conforme se verifica às fls. 37/43 e 57 dos autos,
entretanto havia alertado que nas DIPJ’s – Ficha 43 – Demonstrativo do
IRRF, foi registrado o montante de R$ 88.926.190,90 a título de receita
bruta e R$ 17.785.238,16 de IRRF, de modo que o crédito de R$
88.926.190,80 é válido e, portanto, pode ser legalmente utilizado;
Que, quando da Manifestação de Inconformidade, concluiu, ainda, que os
valores oferecidos à tributação foram de R$ 77.755.910,18 a título de
aplicações financeiras e R$ 88.926.190,80 a título de mútuo, tendo
demonstrado, também, que o IRRF no valor de R$ 15.551.102,08 e R$
17.785.238,16, respectivamente, eram suficientes para absorver a
compensação pleiteada; e
Que, por fim, o erro contábil no que diz com o mútuo – que foi
corretamente declarado na DIPJ – não pode impedir o direito à
compensação, de modo que, a partir de todos os documentos juntados aos
autos, não pode se conformar apenas com a homologação parcial.
(ii)
Das provas juntadas ao Processo
Que colacionou provas ao autos quando da apresentação da Manifestação
de Inconformidade e quando atendeu às intimações, sendo que tais
documentos foram completa e totalmente rejeitados pela autoridade
julgadora de 1a instância, sendo que as provas demonstram que o IRRF
foram suficiente para absorver a compensação pretendida, de modo que a
decisão de piso acabou por obstar a aplicação do princípio constitucional
do devido processo legal, o qual evita que haja a provação de bens sem o
devido e completo processo legal; e
Que a autoridade julgadora de 1a instância não realizou o necessário juízo
de valoração sobre as provas apresentadas e, portanto, sem qualquer
prudência ou cautela, acabou negando a validade e a eficácia das provas
que, a rigor, são admitidas em Lei, as quais, a rigor, poderiam e deveriam
regular a questão, conforme se verifica da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal – STF, do que se conclui que os documentos anexados
não poderiam ser desvalorados pela referida autoridade.
(iii)
Dos documentos que são parte integrante e inseparável deste ato
processual
Que está anexando aos autos documentos indispensáveis ao ato processual,
nos termos dos artigos 33, inciso II, 396, segunda parte, 462 e 517 do
Código de Processo Civil, quais seja (i) cópia da Intimação no 5.902/2010,
de 07/07/2010, e Acórdão no 16.25.805, de 23/06/2010, e, ainda, (ii)
histórico do objeto fornecido pelo correio.
Com base em tais fundamentos, a recorrente pleiteia pelo provimento do presente
Recurso Voluntário para que, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Acórdão no
16.25.805 por conta da homologação tácita, bem assim que, no mérito, a autoridade rejeite a não
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

homologação parcial, uma vez que as provas apresentadas indicam que o valor foi oferecido à
tributação e que, no caso, houve a respectiva retenção, e que, no final, seja concedido o direito de
manter a compensação integral, uma vez que as provas juntadas apontam que as receitas
financeiras e as operações de mútuo foram oferecidos à tributação, ou, ainda, caso seja
necessário, determine a realização de perícia para atestar, em laudo conclusiva, a existência de
valor suficiente para absorver a compensação pretendida.
Em Manifestação de e-fls. 714/716, a contribuinte dispôs, em síntese, que o litigo
decorria da não homologação do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano de 2001 referente à
retenção do Imposto sobre aplicações financeiras e operações de mútuo que supostamente não
teriam sido submetidas à tributação naquele exercício, de modo que entendera por bem contratar
a empresa de auditoria e consultoria Ernst & Young para confirmar e demonstrar a tributação dos
valores que serviram de base para retenção e, por fim, requereu a juntada do respectivo Laudo de
e-fls. 769/875 para que os julgadores tenham maiores elementos para formação da sua convicção
em relação ao direto creditório pleiteado.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora, sendo que, por meio da
Resolução no 1302-000.332 (e-fls. 879/887), a então 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de julgamento deste E. CARF entendeu por converter o julgamento do caso em diligência
a qual restou exarada nos seguintes termos:
“No que toca ao IRRF sobre receitas financeiras, como destacado no voto do distinto
Relator, não ficou demonstrado de forma clara pela recorrente a tributação dos
rendimentos relativos aos exercícios anteriores ao fiscalizado, do qual transcrevo o
seguinte excerto:
O Informe de Rendimentos Financeiros do ano-calendário 2001 (Banco Safra) (fl.
45), apresentado pela própria interessada e confirmado pela Administração
Tributária, relata rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$
77.755.910,18, com retenções de imposto na fonte correspondentes de R$
15.551.182,08. A justificativa da interessada é de que as receitas teriam sido
reconhecidas segundo o regime de competência, a partir do ano-calendário 1999.
Teriam sido, portanto, oferecidas à tributação, cabendo o aproveitamento integral do
imposto de renda retido na fonte.
Ocorre que, não obstante as diversas intimações e respostas apresentadas, e a grande
quantidade de demonstrativos e de cópias de livros (em especial, o livro Razão), o
fato é que a interessada não consegue demonstrar, de forma clara e objetiva, que
teria efetivamente oferecido à tributação os rendimentos em questão, em anos
anteriores. O demonstrativo de fl. 144 é uma tentativa de fazê-lo, mas não aponta em
que folhas de seus livros contábeis estariam registradas as receitas ali discriminadas
(supostamente) segundo o regime de competência, nem mesmo indica as contas
contábeis, nem faz corresponder tais valores aos informes de rendimentos da mesma
aplicação financeira junto ao Banco Safra nos anos anteriores. Aliás, não encontro
nos autos tais documentos.
Verificando os autos, nota-se que a recorrente apresentou planilhas e documentos
contábeis que numa primeira análise vislumbra-se a verossimilhança de suas
argumentações, ou seja, é possível que a recorrente tenha efetivamente oferecido a
tributação em exercícios anteriores ao objeto da fiscalização as receitas financeiras
apontadas.
Desta forma, em observância ao princípio da verdade material, entendo pertinente
converter o julgamento em diligência a fim de que a DRF de origem tome as seguintes
providências:
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

a) Intime a recorrente para que no prazo de 30 dias apresente provas idôneas e
suficientes a comprovar que os valores referente as receitas financeiras glosadas
foram efetivamente tributadas em exercícios anteriores;
b) Após este prazo, que o agente fiscal emita parecer conclusivo sobre os
documentos constantes nos autos e os novos documentos apresentados pela
recorrente, manifestando expressamente sobre o montante da receita financeira
efetivamente oferecido à tributação em exercícios anteriores;
Na sequência, deve a recorrente ser cientificada do resultado da diligência para que, em
sendo de seu interesse, manifeste-se da forma que entender adequada, no prazo de 30
(trinta) dias. Após, com ou sem manifestação, seja o feito devolvido a este Conselho,
que deverá julgá-lo incontinenti.” (grifei).
Através do Termo de Intimação Fiscal EQAUD-IRPJCSSL-8RF no 25.988/2021
(e-fls. 891/893), a autoridade acabou solicitando à contribuinte que demonstrasse, de forma clara
e objetiva, e comprovasse, com documentação idônea (livros contábeis vinculados à DIPJ) o
oferecimento à tributação dos rendimentos de anos anteriores, de acordo com a planilha que a
própria interessada havia apresentado. A contribuinte, por sua vez, foi cientificada do referido
Termo de Intimação em 10/09/2021 por meio de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), conforme se verifica dos Termos de e-fls. 897 e 899.
Em resposta à intimação, a interessada apresentou, em 01/10/2021, Manifestação
de e-fls. 906/914 em que dispôs que, em síntese, que, de acordo com o Parecer elaborado pela
empresa Ernst & Young, não restavam dúvidas quanto à tributação realizada pela CRBS S.A.
exclusivamente no ano calendário de 2001, tanto quanto a receitas financeiras quanto a receita de
mútuo, inclusive em valor maior do que o crédito aproveitado, de modo que, a partir do
reconhecimento do crédito integral de IRRF no montante de R$ 33.366.420,23, a compensações
deveriam ser homologadas.
Na sequência, a contribuinte entendeu, ainda, por solicitar a juntada aos autos de
outro Parecer contábil e fiscal sobre o oferecimento das receitas à tributação correspondente ao
IRRF utilizado na composição do Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2001
pela empresa CRBS S.A - CNPJ 56.228.356/0001-31, elaborado pela empresa De Biase
Consultoria – DBC, o qual foi juntado às e-fls. 921/957 (acompanhado dos documentos anexos
de e-fls. 958/1.261).
A partir da Informação Fiscal EQAUD-IRPJCSSL-8RF no 2.591/2021 (e-fls.
1.265), a autoridade fiscal dispôs que a contribuinte havia discorrido acerca da controvérsia
desde a sua origem no Despacho Decisório de 15/03/2010 até a Resolução da 3a Câmara da 2a
Tuma Ordinário do CARF, bem assim que apresentou ao presente processo novos documentos
comprobatórios, e que, ao final, essas seriam as constatações do exame realizado, razão por que a
diligência solicitada havia sido atendida. A contribuinte deveria ser intimada do inteiro teor do
resultado da diligência para que, se assim o desejasse, pudesse aditar o recurso voluntário, no
prazo de 30 dias, nos termos do que prevê o artigo 35, p.u. do Decreto no 7.574/2001.
E, aí, tendo sido intimada da Informação Fiscal no 2.591/2021 em 06/10/2021,
conforme se observa dos Termos de e-fls. 1.269 e 1.271, a interessada apresentou, em
03/11/2011, Manifestação complementar de e-fls. 1.277/1.285 em que sustentou, uma vez mais,
que não restam dúvidas quanto à tributação realizada pela CRBS S.A. exclusivamente no ano
calendário de 2001 das receitas financeiras e da receita de mútuo, inclusive em valor maior do
que o crédito aproveitado, de sorte que o Recurso Voluntário deveria ser julgado procedente,
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

reconhecendo-se, portanto, o crédito integral de IRRF de R$ 33.366.420,23, com a consequente
homologação das compensações.
Após a diligência, a autoridade encaminhou o presente processo para este E.
CARF, de acordo com o Despacho de e-fls. 1.323,. E, ai, este processo foi redistribuído e, no
final, acabou sendo sorteado para este Relator.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Conforme restou evidenciado a partir da leitura do Relatório, este E. CARF
entendeu que os autos deveriam retornar em diligência para que fosse verificada a questão do
oferecimento à tributação das receitas financeiras.
Sucede que, após o atendimento da fiscalização pelo contribuinte, a Unidade de
Origem não se desincumbiu do seu mister de analisar a documentação apresentada e manifestar-
se – por meio de Parecer Conclusivo – sobre os argumentos e documentos apresentados pela
contribuinte, razão pela qual não é possível que o presente caso seja julgado.
A este respeito, veja-se, mais uma vez, o que restou determinado na resolução
CARF no 1302-000.332 (fls. 879/880):
“Desta forma, em observância ao princípio da verdade material, entendo pertinente
converter o julgamento em diligência a fim de que a DRF de origem tome as seguintes
providências:
a) Intime a recorrente para que no prazo de 30 dias apresente provas idôneas e
suficientes a comprovar que os valores referente as receitas financeiras glosadas foram
efetivamente tributadas em exercícios anteriores;
b) Após este prazo, que o agente fiscal emita parecer conclusivo sobre os
documentos constantes nos autos e os novos documentos apresentados pela
recorrente, manifestando expressamente sobre o montante da receita financeira
efetivamente oferecido à tributação em exercícios anteriores;
Na sequência, deve a recorrente ser cientificada do resultado da diligência para que, em
sendo de seu interesse, manifeste-se da forma que entender adequada, no prazo de 30
(trinta) dias. Após, com ou sem manifestação, seja o feito devolvido a este Conselho,
que deverá julgá-lo incontinenti.”
Perceba-se que a diligência foi expressa ao determinar que, após a apresentação da
prova pela contribuinte, a DRF de Origem deveria elaborar “parecer conclusivo” sobre o que
fora apresentado, de modo que a unidade de origem deveria ter se manifestado expressamente
sobre o montante da receita financeira efetivamente oferecida à tributação em exercícios
anteriores, o que, todavia, não foi observado no caso.
Em resposta à diligencia, a contribuinte apresentou manifestação explicando e
demonstrando o oferecimento das receitas financeiras à tributação (fls. 891/899). Para além
disso, ainda foi preparado e apresentado um Parecer elaborado pela empresa De Biase
Consultoria (fls. 904/941) contendo quase 40 laudas, além de que foram anexados ao referido
Parecer, pelo menos, nove anexos contendo aproximadamente 300 laudas (fls. 943/1.239), os
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

quais, todavia, não foram objeto de análise e manifestação por parte da Unidade de Origem, em
absoluto e flagrante descumprimento ao que fora determinado na diligência inicial.
Nesse ponto, vale destacar a manifestação da Unidade de Origem a respeito da
documentação apresentada, o que, na verdade, não passou de um breve relato do ocorrido. Veja-
se (fls. 1.243):

Pelo que se observa, o que que a Unidade de Origem fez foi apenas informar o
recebimento da documentação, o que, na sua visão, já teria sido suficiente para atender a
diligência solicitada, a qual, frise-se, determinou que fosse elaborado Parecer Conclusivo em que
a autoridade deveria se manifestar a respeito do eventual oferecimento das receitas à tributação.
Por tal razão, entendo que o julgamento do processo deve ser, novamente,
convertido em diligência para que a Unidade de Origem possa atender ao que já fora
determinado anteriormente, no sentido de apresentar Parecer Conclusivo sobre toda a
documentação apresentada pela contribuinte em sede de Diligência, manifestando-se sobre o
oferecimento ou não das receitas à tributação, o que, aliás, foi objeto do ponto “b” da diligência
anterior, que, uma vez mais, segue transcrito:
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.138 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008453/2003-21

“Desta forma, em observância ao princípio da verdade material, entendo pertinente
converter o julgamento em diligência a fim de que a DRF de origem tome as seguintes
providências:
[...]
b) Após este prazo, que o agente fiscal emita parecer conclusivo sobre os
documentos constantes nos autos e os novos documentos apresentados pela
recorrente, manifestando expressamente sobre o montante da receita financeira
efetivamente oferecido à tributação em exercícios anteriores;”
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes providências:
a) Elaborar Parecer Conclusivo sobre os documentos constantes nos
autos e os novos documentos apresentados pela Recorrente quando da
apresentação da manifestação à primeira Diligência, manifestando-se
expressamente sobre o montante da receita financeira efetivamente
oferecida à tributação em exercícios anteriores; e
b) Após a elaboração do aludido Parecer Conclusivo, intime-se a
contribuinte para que possa, caso seja de seu interesse, manifestar-se
sobre o resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, com ou sem a
manifestação, solicita-se que o presente processo seja devolvido a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por converter o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72,
para que a Unidade de Origem possa realizar as providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1310
DF CARF MF
Original